Tribunal: TJBA
Processo: 8056286-07.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056286-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AIDA NAZARE SANTOS SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada, contra ato atribuído ao secretário da administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em seus proventos de aposentadoria, com base no art. 65, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.261/2002. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, na condição de aposentada com direito à paridade, faz jus à percepção da GEAC nos mesmos moldes em que é paga aos servidores ativos, tendo em vista a natureza da referida gratificação e o regime remuneratório por subsídio. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do secretário da administração, uma vez que compete à referida autoridade a implantação de vantagens nos proventos dos servidores estaduais. 4. A impetrante aposentou-se sob o regime da paridade, conforme consta em seu ato de aposentadoria, sendo-lhe assegurado o direito à extensão de gratificações com natureza genérica. 5. A GEAC, prevista na Lei n.º 8.261/2002, foi ampliada por legislação posterior, passando a alcançar servidores que não exercem regência de classe, o que lhe confere natureza geral. 6. A percepção por servidores que exercem funções diversas da regência direta de classe e a inexistência de vedação legal específica à sua cumulação com o subsídio reforçam seu caráter genérico. 7. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica quanto à extensão de gratificações genéricas aos servidores aposentados com paridade. 8. Não há nos autos elementos que afastem o direito da impetrante à percepção da GEAC no percentual de 31,18%, nos termos da Lei Estadual nº 10.962/2008. 9. Os valores devidos devem ser pagos com correção monetária pelo IPCA-E (até 08/12/2021) e, após, pela taxa SELIC, e juros de mora com base na caderneta de poupança, desde a impetração. IV. Dispositivo e tese 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 2º, § 1º; EC nº 47/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.261/2002, arts. 65 e 66; Lei nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.578/2012, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS 8014279-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10.09.2022; TJBA, MS 8022853-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.09.2022; TJBA, MS 8011214-70.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 28.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8056286-07.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante AIDA NAZARE SANTOS SILVA, e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, no mérito, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator